Tribunal: TJDFT
Processo: 0702877-68.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA AO DETRAN. MULTA PRETÉRITA BAIXADA. ERRO DO SISTEMA. RESCISÃO INVIÁVEL. VÍCIO OCULTO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais que consistem em declarar a rescisão do negócio jurídico com a restituição do valor pago, bem como a condenação por danos morais. Em suas razões, alega que adquiriu o veículo objeto do negócio jurídico mediante pagamento à vista e que não conseguiu realizar a transferência da propriedade do carro, em razão de débito pretérito a tradição, além de ter verificado que o carro já havia sido batido. Sustenta que tais condições foram omitidas pelo recorrido vendedor.

II. Recurso próprio, tempestivo, sem preparo ante o pedido de gratuidade de justiça, o qual defiro ante a juntada dos documentos acostados e ausência de provas a ilidir a sua hipossuficiência, nos moldes do art. 99, 3o, do CPC. Contrarrazões apresentadas.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código Civil, não qualquer elemento probatório de que a atividade que caracterizaria o requerido como fornecedor e o recorrente como consumidor.

IV. Extrai-se dos autos que o veículo foi quitado por meio de transferências bancárias e o DUT foi assinado em 01.10.2021. Observa-se que na consulta do veículo apresentava um débito do ano de 2018 (ID 38997919). De outro lado, o proprietário anterior do veículo solicitou a baixa da infração junto ao DETRAN-GO que, por sua vez, informou que o auto de infração R413427048 não foi baixada do sistema à época em razão de anomalia do sistema (ID 38997934).

V. Com efeito, não se pode atribuir ao requerido a culpa pela não conclusão da transferência de propriedade do veículo, a qual, nitidamente, se deu por falha no sistema no sistema do DETRAN-GO. Ademais, no caso, não se justificaria a rescisão do negócio entabulado entre as partes.

VI. O vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor. Sabe-se que não cabe alegar vício redibitório por conta de defeitos congêneres, ou seja, que decorrem do desgaste natural pelo uso ordinário da coisa.

VII. Compulsando detidamente os autos, trata-se de veículo adquirido com sete anos de uso e os defeitos alegados pelo autor poderiam ser facilmente percebidos no ato da compra do bem. Assim, como o veículo já possuía muitos anos de uso, cabia à parte recorrente examiná-lo criteriosamente e avaliar as reais condições do bem, antes de fechar negócio. Somado ao fato que a parte recorrente não faz prova do alegado vício oculto, não se desincumbindo de seu ônus nos moldes do art. 373, I, do CPC.

VIII. Não configurado o ato ilícito (art. 927, CC), não há que se falar em danos de ordem moral.

IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.